Tribunal: TJDFT
Processo: 0715483-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715483-62.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL AGRAVADO: MASSA FALIDA DE FJ ENGENHARIA LTDA - ME DECISÃO UNIÃO, por meio da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 63342060 dos autos originários – proc. no 0000854-55.2015.8.07.0015) proferida na ação de falência movida por CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA. contra FJ ENGENHARIA LTDA., nos seguintes termos: “Trata-se de ação de falência. Do crédito da Fazenda Nacional O administrador judicial e a Fazenda Nacional divergem quanto à classificação do crédito representado pela CDA de n. 10 6 18 002919-96. A controvérsia cinge-se em saber a natureza jurídica das multas decorrentes dos créditos tributários, cujos fatos geradores ocorreram após a falência, ou seja, se se tratam de créditos extraconcursais ou de créditos subquirografários. Razão assiste ao administrador judicial. O encargo legal informado pela Fazenda Nacional decorre de multa por atraso na entrega da declaração, de forma que, ainda que tenha sida constituída após a decretação da falência, não possui a natureza preferencial dos créditos extraconcursais, classificando-se como mero crédito subquirografário, nos termos do art. 83, inciso VII, da Lei n. 11.101/2005. Ademais, o referido crédito não se trata de obrigação resultante de ato jurídico válido praticado após a decretação de falência e nem tem natureza de jurídica de tributo, já que constitui sanção por ato ilícito. Assim, como o referido crédito não se subsume a nenhuma hipótese prevista no art. 84, V, da LF, ele não pode ser classificado como crédito extraconcursal. Da atualização do débito Defiro o pedido de ID. 48570358. 1. Remetam os autos à contadora judicial para atualizar o crédito da Fazenda Nacional (CDAs 133530981 e 133530990) até a data da quebra. 2. Como cálculo, vista à Fazenda Nacional acerca dos cálculos e do aqui decidido e ao Ministério Público. 3. Após, intime-se o administrador judicial para apresentar o QGC retificado, no prazo de 15 (quinze) dias. 4. Com o QGC, publique-se. 5. Cumprido tudo, tendo em vista a inexistência de ativos, aguarde-se o julgamento da ação de responsabilização (ação de n. 0703476-61.2018.8.07.0015). Intime-se.” Inicialmente, o art. 17 da Lei 11.101/05 prevê que “da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo”. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. As partes não divergem quanto à constituição do crédito em 07/10/2016 (CDA 10 6 18 002919-96), decorrente da multa aplicada pela não entrega da declaração de escrituração contábil fiscal (ids. 48570358, 48570439 dos autos originários), portanto, após a decretação da falência em 13/07/2016 (id. 41564416, págs. 2/6 dos autos originários). Em que pese a alegação da agravante de inaplicabilidade das Súmulas 192 e 565 do e. STF, constata-se que a r. decisão agravada não excluiu do processo falimentar a referida multa, mas tão somente a classificou como crédito subquirografário, nos termos do art. 83, inc. VII, da Lei 11.101/05. Por outro lado, o art. 84, inc. V, da Lei 11.101/05 dispõe: “Art. 84. Serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com precedência sobre os mencionados no art. 83 desta Lei, na ordem a seguir, os relativos a: [...] V – obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante a recuperação judicial, nos termos do art. 67 desta Lei, ou após a decretação da falência, e tributos relativos a fatos geradores ocorridos após a decretação da falência, respeitada a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei.” (grifos nossos). Conforme destacado pela agravante, a aplicação da multa à agravada, por ausência de declaração de escrituração contábil fiscal, está amparada no art. 57 da MP 2.158-35/01, portanto, em juízo de cognição sumária, fica demonstrada a probabilidade de provimento do recurso quanto ao enquadramento do valor da multa como crédito extraconcursal no Quadro Geral de Credores, por se tratar de obrigação resultante de ato jurídico válido praticado após a decretação da falência. O risco de dano também está evidenciado, ante a possibilidade de homologação do Quadro Geral de Credores pelo Juízo a quo sem a inclusão preferencial do crédito da agravante. Em conclusão, nessa análise inicial, vislumbro a presença dos requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC, a ensejar a suspensão da eficácia da r. decisão agravada. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 12 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora